Tribunal: TJES
Processo: 0052836-89.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052836-89.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: BRUNO MAZZEGA VERONEZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0052836-89.2013.8.08.0035

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
BRUNO MAZZEGA VERONEZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA EM CONTRATO – CLÁUCULA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA ÍNTEGRA – DANO MORAL -
FATO GRAVE E ABALO AO PATRIMÔNIO MORAL
– FALTA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como a previsão no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes era no sentido de que a entrega do imóvel somente ocorreria 24 (vinte e quatro) meses depois do registro em cartório do contrato de financiamento e, não havendo sequer indícios de que o consumidor tenha sido cientificado da data efetiva de entrega da unidade imobiliária, resta evidente a existência de
cláusula abusiva em contrato regido pela legislação de consumo, de modo que deve ser ele rescindido
.

2. Nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Por não se estar diante da hipótese de demora na entrega de imóvel, mas sim do estabelecimento de cláusula abusiva por parte da construtora ao não fixar uma data predeterminada para a entrega da unidade imobiliária adquirida pelo apelado e, não estando comprovada a existência de fato grave e capaz de abalar o patrimônio moral do ofendido, não há que se falar na condenação por danos morais. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença recorrida e afastar o dever da imobiliária recorrente de indenizar por danos morais.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0052836-89.2013.8.08.0035

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
BRUNO MAZZEGA VERONEZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 231/233) que julgou procedente a pretensão manifestada na ação proposta por
BRUNO MAZZEGA VERONEZ
.

Sustenta a recorrente (fls. 241/252) que o contrato firmado entre as partes foi rescindido em razão da inércia do recorrido em contratar o financiamento bancário da dívida inerente à aquisição do imóvel, daí porque se mostra devida a retenção de parte do sinal ou mesmo do valor pago pelo adquirente do bem. No mais, afirma que como jamais esteve em situação de mora, não pode ser condenada a indenização por danos materiais e morais, momento em que pleiteia, de forma subsidiária, a redução do importe arbitrado quanto a este último.

No que se refere à rescisão do contrato firmado entre as partes e devolução dos importes pagos pelo recorrido, entendo que não merecem prosperar as teses trazidas pela construtora apelante.

Pelo que se vê do documento de fls. 132 e 262, o contrato no qual foi firmada, em
5 de outubro de 2011
, a promessa de adquirir uma unidade imobiliária pelo recorrido tinha como previsão de entrega deste bem ao consumidor a data de
31 de dezembro de 2013
.

Ocorre que, examinando o feito não é possível constatar que a referida data de entrega tenha sido informada ao consumidor.

Isso porque, o que se vê pela documentação carreada ao feito é que o promitente adquirente tinha como previsão de entrega do imóvel o prazo estatuído no contrato de fls. 30/32, qual seja, “
24 (vinte e quatro) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção
”.

Dessa forma, como não chegou a ser obtido o financiamento bancário, fato este confirmado pela própria recorrente, fora aplicada ao caso a cláusula contratual retrocitada e que previa a entrega do imóvel somente após 24 (vinte e quatro) meses depois do registro em cartório do contrato de financiamento, não havendo sequer indícios de que o consumidor tenha sido cientificado da data efetiva de entrega da unidade imobiliária, qual seja, 31 de dezembro de 2013.

Com base nisso, vê-se que a conduta da recorrente não somente deixa evidente a inserção de cláusula abusiva em contrato regido pela legislação de consumo, como desrespeitou princípios básicos da relação consumeirista, dentre eles, o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), daí porque deve ser o pacto rescindido.

Além disso, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição das quantias pagas será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador.

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que atine aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque, como restou bem evidenciado, a hipótese dos autos trata de ausência de fixação do prazo de entrega do imóvel adquirido pelo recorrido junto à construtora recorrente.

É certo que o Colendo STJ, em remansosa jurisprudência, sedimentou entendimento no sentido de que a demora exacerbada na entrega de imóvel adquirido na planta pode dar ensejo à reparação por danos morais em favor do consumidor.

Ocorre que, como dito, não se está diante da hipótese de demora na entrega de imóvel, mas sim do estabelecimento de cláusula abusiva por parte da construtora ao não fixar uma data predeterminada para a entrega da unidade imobiliária adquirida pelo apelado.

Não se deve ignorar que a conduta da construtora recorrida é repudiada não apenas pela prática comercial, mas principalmente pelo direito, especialmente por se tratar de relação de consumo, onde imperam, como direitos básicos do consumidor, o da informação e o da efetiva prevenção e reparação de danos de ordem material e moral, dentre outros (art. 6º, III e VI, do CDC).

Contudo, isso não quer dizer que toda ofensa a direito do consumidor será capaz de dar ensejo à reparação de ordem moral, eis que se exige a demonstração de fato grave e capaz de abalar o patrimônio moral do ofendido, o que não vejo no caso dos autos.

Justamente nesse rumo, já decidiu a Augusta Corte:

[...] 4. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. [...] (AgInt no AREsp n. 1.954.973/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença recorrida e afastar o dever da imobiliária recorrente de indenizar por danos morais.

Quanto à verba honorária, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem em readequá-la para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES